Tribunal: TJDFT
Processo: 0703246-10.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Usura pecuniária. Ameaça. Pena-base. Fração. Concurso formal.
1 - Se o réu emprestou dinheiro à primeira vítima e cobrou, sobre a dívida, juros exorbitantes, inclusive ameaçando a ela e à segunda vítima para continuar recebendo valores, mesmo após o pagamento integral da dívida, tem-se os crimes de usura pecuniária e ameaças.
2 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Elevada a fração adotada, reduz-se a pena-base.
3 - Se os crimes de ameaça cometidos contra as vítimas (marido e mulher) o foram mediante uma só ação e sem desígnios autônomos - o réu pretendia amedrontar as vítimas para que elas pagassem os juros abusivos que cobrava – a regra é a do concurso formal próprio.
4 - Apelação provida em parte.